Tribunal: TJDFT
Processo: 0706079-82.2024.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração em recurso inominado. contradição. Vício inexistente. Inconformismo quanto à tese adotada. Reexame da matéria. Impossibilidade. Embargos de declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela ré em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso por ela interposto, mantendo a sentença que a condenou ao pagamento de danos morais, em razão de inscrição indevida do nome da parte autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Sustenta a embargante que o registro da dívida na plataforma Serasa Limpa Nome não enseja danos morais indenizáveis.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve contradição na conclusão do julgado.
III. Razões de decidir
3. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, ou seja, a contradição entre a fundamentação e o dispositivo. Não pode ser considerada "contradição" a divergência entre a solução dada pelo órgão julgador e a solução que almejava o jurisdicionado (STJ. 1a Turma. EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 27/06/2017).
4. Diverso do alegado pela embargante, a sentença foi mantida pelo colegiado porque a parte autora comprovou o apontamento do seu nome em cadastro do SPC, conforme documentação anexada com a inicial (ID 62541935). E a inscrição e manutenção do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito enseja indenização por dano moral.
5. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material. A Embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Sem custas e sem honorários advocatícios.